Tribunal: TJBA
Processo: 8018394-93.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018394-93.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ZILMA MARIA ROCHA CARDOSO TANAJURA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). DISCUSSÃO SOBRE A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ente Público Estadual contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança coletivo, rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública. A controvérsia central reside na pretensão do Executado em declarar a inexigibilidade da obrigação de implantar a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) sob a alegação de incompatibilidade com o regime de subsídio instituído por lei estadual, bem como na forma de cálculo da referida verba em relação ao Piso Nacional do Magistério.

II. Questão em discussão

1. Analisar a viabilidade de rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, da compatibilidade entre a GEAC e o regime remuneratório de subsídio, frente à coisa julgada material.

2. Verificar se a base de cálculo da gratificação deve ser absorvida pelo valor do Piso Nacional do Magistério ou se deve incidir sobre o vencimento/subsídio, conforme determinado no título executivo judicial.

III. Razões de decidir

3. A questão referente à compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio foi expressamente enfrentada e decidida na fase de conhecimento do mandado de segurança coletivo, operando-se a preclusão máxima pela coisa julgada material, o que impede sua renovação na fase executiva sob o manto de inexigibilidade do título ou de aplicação de precedentes genéricos sobre unicidade de subsídio.

7. O título executivo judicial determinou a implantação da vantagem no percentual de 31,18% sobre o vencimento/subsídio, não sendo admissível, na fase de liquidação ou cumprimento, alterar a metodologia para considerar a gratificação como integrante do Piso Nacional do Magistério para fins de absorção, sob pena de violação à fidelidade da execução ao título e à imutabilidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É vedada a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matérias já decididas no processo de conhecimento e acobertadas pela coisa julgada material, inclusive quanto à compatibilidade de verbas remuneratórias com o regime de subsídio. 2. A base de cálculo definida no título executivo judicial deve ser estritamente observada, não cabendo interpretação na fase executiva que resulte em alteração do comando sentencial sob pretexto de adequação ao Piso Nacional do Magistério."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CF/1988, art. 39, § 4º; CPC, art. 508; CPC, art. 525, §§ 12 e 14; CPC, art. 535, § 5º; Lei Federal nº 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, MS Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000 (Título Executivo).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8018394-93.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada
ZILMA MARIA ROCHA CARDOSO TANAJURA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator, parte integrante deste julgado.